Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. RISCOS ELEVADOS DE INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.
1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.
2. Prejudicada a modificação da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos, quando verificado o insucesso do consumidor na comprovação da abusividade dos juros ali estabelecidos, demonstrando que os índices seriam bastante superiores aos praticados no mercado para o mesmo tipo de operação e com base nos mesmos riscos de inadimplência.
3. Admitida a regularidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros estabelecidas no negócio, prejudicada a pretensão recursal relativamente à descaracterização da mora e restituição de valores eventualmente pagos a maior.
4. Recurso conhecido e desprovido.